Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE COMPROMETE PARCIALMENTE A FUNÇÃO DA SUA MÃO ESQUERDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para a suspensão dos efeitos do ato que o excluiu da disputa por vaga de deficiente no concurso público.
2. O agravante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital no 31, de 30/6/2022. Disputa vaga para Professor de Educação Básica, nas especialidades Atividades e Educação Física, na cota reservada aos portadores de deficiência. 2.1. O agravante foi submetido à avaliação biopsicossocial, restando excluído da disputa pelas vagas reservadas pela banca examinadora.
3. A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. 3.1. Nos termos do artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3.2. De outro lado, o Decreto no 3.298/99, em seu artigo 4o, inciso I, conceitua deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
4. No caso, os relatórios médicos indicam ser o agravante portador de deficiência física a qual compromete parcialmente a função da sua mão esquerda. 4.1. Apontam que ele apresenta amputação traumática ao nível da mão esquerda, com ausência das falanges média e distal, gerando disfunção parcial do membro, a acarretar perda de força, considerando-o deficiente físico. 4.2. Ademais, o recorrente é beneficiário do passe-livre DF, por ser considerado pessoa com deficiência em grau moderado. 4.3. Assim, as provas até então apresentadas indicam o atendimento dos requisitos legais e editalícios para concorrer como portador de deficiência.
5. Precedente: “1. O critério adotado pelo Edital para definição de quais candidatos teriam direito a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência é o legal, segundo os conceitos previstos na legislação que versa sobre o tema (Lei Distrital no 4.949/2012, Decreto Federal n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal n° 5.296/2004, nos termos da Lei Federal no 7.853/1989, da Lei Federal no 12.764/2012 e da Lei Federal no 13.146/2015). Não poderia ser diferente, haja vista o princípio constitucional da legalidade, de rigorosa observância no campo do direito administrativo. 2. O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. A candidata trouxe relatórios médicos dando conta da sua condição de deficiente física e submeteu-se a perícia judicial médica, a qual concluiu pela deficiência física em grau leve, por redução parcial da força muscular da preensão da mão esquerda (monoparesia distal) sobreposta à dor crônica, o que potencializa e caracteriza o COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA, exigido pela legislação em vigor. Destaca-se, ainda que se considere a deficiência física da autora em grau leve e parcial, importante ressaltar que a legislação aplicada ao caso não faz distinção quanto ao nível da deficiência. Como consequência, constatando-se a subsunção do caso concreto (a condição de deficiência física que acomete a autora) à norma legal em abstrato (legislação e edital que preveem a reserva de vagas aos candidatos deficientes), imperioso o reconhecimento de que a autora permaneça na lista dos candidatos que concorrem à cota especial, tal como consta da r. sentença. [...]” (07115939520198070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Relator Designado: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/7/2022).
6. Recurso provido.